Tribunal: TJDFT
Processo: 0701553-90.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL. NULIDADE. AFASTADA. SINISTRALIDADE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES. NÃO APLICÁVEIS. DESVIRTUAMENTO DO CONTRATO. PERIODICIDADE DO REAJUSTE. ART. 19, RN 195 – ANS. DIFERENÇAS. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, tendo por ilícitos os reajustes aplicados pelo plano de saúde.

2. A relação jurídica havida entre as partes está sujeita às diretrizes da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

3. Os limites previstos nas resoluções da ANS para reajuste das mensalidades são restritos aos planos de saúde individuais, conforme disposto no § 2o do art. 35-E da Lei no 9.656/98.

4. Não se reputa abusiva a cláusula que prevê o reajuste anual do contrato coletivo de assistência médica (financeiro e/ou por índice de sinistralidade), quando visar apenas à manutenção do equilíbrio contratual.

5. Os contratos de plano de saúde coletivos não estão limitados aos índices de reajuste autorizados pela ANS para os planos de saúde individuais e familiares. Ademais, tendo a parte aderido ao seguro coletivo, inviável a vinculação às regras inerentes aos planos individuais, sob pena de desvirtuamento do pacto.

6. Salvo hipóteses de variações do valor da contraprestação pecuniária em razão de mudança de faixa etária, migração e adaptação de contrato à Lei no 9.656/98; nenhum contrato poderá receber reajuste em periodicidade inferior a doze meses.

7. In casu, a adequação não foi corretamente aplicada após o aniversário da apólice da apelada, isto é, após 12 (doze) meses de vigência do contrato – em desrespeito ao artigo 19 da Resolução Normativa n.o 195 da ANS. Contudo, tais valores não podem ser devolvidos, pois patente a ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança dos referidos valores.

8. Recurso conhecido e provido.